Tribunal: TJDFT
Processo: 0743433-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743433-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI BATISTA CLAUDINO REPRESENTANTE LEGAL: ALTEMIR BATISTA CLAUDINO AGRAVADO: JOELMA MARIA DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Batista Claudino contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação possessória ajuizada em desfavor de Joelma Maria dos Santos Batista (processo n. 0721439-79.2022.8.07.0003), após a realização de audiência de justificação, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 43443272), a agravante aduz que permitiu que seu filho residisse no imóvel situado na QNP 16, Conjunto D, Casa 28, Ceilândia/DF, conjuntamente com a esposa e a prole. Discorre que, após o divórcio de seu filho, em 2017, consentiu que a ré, ora agravada, permanecesse provisoriamente no imóvel com as crianças, até que se reestruturasse financeiramente. Narra que, “com os filhos maiores e a situação financeira estabilizada, a agravante pediu a desocupação do imóvel, o que não foi aceito pela agravada”. Aponta que não condicionou a permanência da ré no imóvel até que todos os netos alcançassem a maioridade. Afirma que possui 73 (setenta e três) anos de idade e que sua única fonte de renda consiste em benefício do INSS. Abaliza que não lhe incumbe o pagamento de pensão alimentícia aos netos e que, portanto, não se revela possível considerar a cessão gratuita do imóvel como prestação alimentícia in natura no tocante à neta que reside no imóvel com a ré, ressaltando que seu filho sempre arcou com os alimentos devidos à prole. Acrescenta que não se opõe à concessão de prazo razoável de até 45 (quarenta e cinco) dias para que a ré desocupe o imóvel. Destaca que a parte agravada admitiu o caráter precário de sua posse. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para imediata reintegração de posse no imóvel. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal na decisão de ID 42527606. Ausente contraminuta (ID 44507710). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, determinando-se a reintegração de posse do imóvel situado na QNP 16, conjunto D, casa 28, Ceilândia/DF, matrícula n. 3.345 do 6° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora